Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO REFIS-DF 2022. DECRETO 42.902 DE 2022. REQUISITOS. PAGAMENTO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. PRAZO FINAL. DILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ATO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso, a parte impetrante pugna pela expedição de novo DAR para pagamento, viabilizando a sua regularidade no benefício do REFIS/DF 2022, sob o argumento de que não teve tempo hábil para efetivar o pagamento do documento de arrecadação expedido pela autoridade competente.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, no qual o impetrante requereu a expedição de novo DAR para viabilizar a adesão ao programa REFIS/DF 2022. 1.1. Na sentença, a segurança foi denegada, sob o fundamento de que não houve violação a direito líquido e certo do impetrante, que tinha ciência do prazo final para adesão ao programa e gozava de tempo suficiente para a liquidação do documento de arrecadação fiscal emitido pela autoridade competente. 1.2. Nesta sede recursal, o impetrante aduz que a emissão do documento cinco horas antes do fechamento das agências bancárias inviabilizou o aperfeiçoamento do pedido formulado. Pugna pela emissão de novo DAR com a ampliação da data do pagamento, pautando-se nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além do disposto no Decreto do Distrito Federal no 43.226/2022, no art. 4o, §4o da Lei do DF no 5.910/2017 e fazendo remissão ao art. 1o do Decreto Distrital no 41.604/2020.
2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
4. Conforme se extrai do art. 4o, §1o, do Decreto Distrital n.o 42.902/2022, a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF 2022) deveria ser feita no período de 10 de janeiro de 2022 até 31 de março de 2022. 4.1. De acordo com §2o do mesmo artigo, o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento, era essencial para a formalização da respectiva adesão. 4.2. No caso em análise, o documento de arrecadação foi emitido de forma integral e célere, em aproximadamente vinte e quatro horas a contar da solicitação do contribuinte, e dentro do horário de funcionamento bancário. 4.3. Não atendido o prazo previsto no Decreto n.o 42.902/2022 para o pagamento do débito indicado pela Administração, e, não enquadrado o contribuinte em nenhuma das hipóteses em que caberia dilação do prazo, elencadas no art. 16-A da mesma norma, é cabível o indeferimento do pedido de adesão ao REFIS-DF.
5. Inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na sentença que denegou a segurança, considerando a inexistência de direito líquido e certo à expedição de novo DAR na hipótese dos autos.
6. Recurso improvido.